Tribunal: TJSP
Processo: 2132842-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS
– Execução de título extrajudicial – Encontrado o valor de R$704,97 na previdência privada – Pedido de Bloqueio indeferido- Valor irrisório em comparação às custas da demanda executiva- art. 836 do Código de Processo Civil- Cabimento:

– Demonstrado que o valor encontrado na previdência privada da executada é insuficiente para suprir

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS
– Execução de título extrajudicial – Encontrado o valor de R$704,97 na previdência privada – Pedido de Bloqueio indeferido- Valor irrisório em comparação às custas da demanda executiva- art. 836 do Código de Processo Civil- Cabimento:

– Demonstrado que o valor encontrado na previdência privada da executada é insuficiente para suprir as custas da execução de título extrajudicial, nos termos do art. 4o, incisos I e III, da Lei Estadual n. 11.608/03, necessário o indeferimento do pedido de bloqueio. Exegese do art. 836 do Código de Processo Civil. Princípio da proporcionalidade.

RECURSO NÃO PROVIDO.